Tribunal: TJPA
Processo: 0003966-85.2020.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003966-85.2020.8.14.0201

APELANTE: EVERALDO MARQUES SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0003966-85.2020.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ICOARACI

APELANTE: EVERALDO MARQUES SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SEGURO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A OCORRÊNCIA DAS LESÕES CORPORAIS NA OFENDIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO. CREDIBILIDADE. VALOR PROBANTE RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO GENÉRICO. DIALETICIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DOSIMETRIA ADEQUADA, FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’, DO CÓDIGO PENAL. SUPOSTA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. JULGAMENTO ULTRA PETITA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0003966-85.2020.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ICOARACI

APELANTE: EVERALDO MARQUES SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EVERALDO MARQUES SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal o qual o condenou a sanção de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprido em regime aberto, pelo cometimento dos delitos tipificados nos artigos 129, §9º c/c art. 61, II, “f”, todos do Código Penal.

Consta na denúncia (ID nº 17612884 p. 1-4), em resumo, que a vítima Lurdiane Silva Pimenta conviveu maritalmente durante cinco anos com o recorrente e que durante todo esse tempo o mesmo sempre foi violento, agredindo-a costumeiramente.

Menciona que no dia 09/09/2019, o apelante estava ingerindo bebida alcóolica na residência do casal, momento em que a vítima pegou seu filho e foi para uma praça passear. Em continuidade, este com ciúmes foi até o local, e mandou que ela retornasse para casa. Em seguida passou a agredi-la fisicamente e verbalmente, a qual foi socorrida pelos vizinhos.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 17612925) contra a qual a defesa recorreu (ID nº 17612939 p. 1-7), pleiteando a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pel
a reforma da decisão, alterando a dosimetria para que sejam as circunstâncias judiciais desfavoráveis consideradas normais à espécie, já que não há motivos para a pena-base ultrapassar o mínimo legal, bem como seja afastada a agravante do artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 17612942)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(
ID nº 17661719
).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da insuficiência de provas

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa da recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (ID nº 17612882), o laudo de exame de corpo de delito (ID nº 17612885) e o depoimento pessoal da ofendida colhido pela autoridade policial.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo de 1º grau também levou em consideração as declarações prestadas pela vítima em audiência de instrução que, cotejadas com o conjunto probatório, ratificam a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou os crimes descritos na denúncia.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ reconhece
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, uma vez que há laudo pericial confirmando a ocorrência das lesões corporais causadas à ofendida (ID nº 17612885).

Observa-se o seguinte julgado desta E. Corte de Justiça, sobre o assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. ART. 129, § 9°, DO CP. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. EM CONCURSO MATERIAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1) Materialidade e autoria delitiva do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica devidamente demonstrada nos autos. A palavra da vítima está corroborada pelas demais provas constantes nos autos, notadamente, pelo laudo de lesão corporal. 2) Todavia, quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), destaca-se que o fato narrado nos autos ocorreu no mesmo contexto fático que o delito de lesões corporais, devendo, por isso, ser absorvido por aquele, porquanto se trata de delito subsidiário ao crime de lesões, com fulcro no princípio da consunção. Ausência de provas a justificar a condenação autônoma pelo crime de ameaça. (TJPA – 10835014, 10835014, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-22, publicado em 2022-08-30).

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

2.

Do redimensionamento da pena

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão não lhe assiste.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular de modo idoneamente fundamentado fixou a pena-base acima do mínimo legal, considerando como desfavoráveis os vetores: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime:

“(...) A culpabilidade do acusado se mostra elevada pois agiu com extrema violência, ao lhe desferir socos no rosto, puxões de cabelo, esganadura, além de uma mordida em sua mão/punho, a qual tem cicatriz até hoje, o que se reveste de especial reprovabilidade. Aliado a isso, tais agressões foram efetuadas na frente de seu filho menor, o qual presenciou tanto as agressões quanto as marcas nos dias seguintes de sua mãe, devendo ser valorada negativamente. Neste sentido, jurisprudência do STJ, AgRg, no ARESp 369344. –

- O acusado não apresenta antecedentes;

- Sobre a conduta social, não há nos autos informações a respeito;

-Quanto à personalidade do agente, não há nada a valorar negativamente;

- O motivo do crime foi o machismo e o patriarcado, considerado de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é a exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base, por reforçar a cultura do machismo e patriarcado, restando provado que o réu agrediu a vítima de forma violenta – circunstância negativa; Neste sentido, jurisprudência do STJ, AgRg, no ARESp 1.441.372.

- Circunstâncias do crime: o acusado cometeu o crime sob efeito de bebida alcoólica, o que se mostra mais reprovável, pois lhe retira qualquer freio inibitório, lhe diminuindo a capacidade de autocontrole e, por esta razão, desborda o tipo penal do art. 129, §9°, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base. Neste sentido, jurisprudência do AgRg no AREsp 1871481.

- As consequências do crime também são desfavoráveis, uma vez que a vítima possui até hoje uma cicatriz decorrente da mordida que o acusado deu em sua mão/punho, devendo ser valorada negativamente;

- A vítima não contribuiu para a prática da infração penal. (...)”

Assim, diante da existência de 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis o Juízo sentenciante fixou a pena-base em 01 (um) ano e 04 (meses) de detenção.

No que tange ao pedido de redimensionamento da pena, não vislumbro motivos aptos a justificar a reforma da sentença impugnada, considerando que a recorrente se limitou apenas a requerê-lo de forma genérica, sem identificar, especificamente, os pretensos fundamentos de revisão da dosimetria.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade
[1]
. Daí se infere a exigência de que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos da decisão judicial atacada, conforme interpretação sistemática do versado nos arts. 932, III
[2]

e 1.021, § 1º
[3]
, do CPC/2015, o que não ocorreu no caso deste recurso, ao menos em relação ao pedido em questão, razão pela qual mantenho a pena aplicada tal como consta da sentença, uma vez que, repiso, não há razões hábeis a justificar o redimensionamento pleiteado.

Outrossim, com relação a circunstância judicial da culpabilidade, esta deve ser analisada em relação ao caso concreto, observando-se o nível de reprovação da conduta do réu. Não basta a reprovabilidade comum do tipo penal. Com efeito, a culpabilidade se traduz na censurabilidade, reprovação do ato praticado na espécie que se examina.

No caso em concreto, a culpabilidade ultrapassa a normalidade do delito, eis que o ofensor agrediu a ofendida diante do filho da mesma.

Nesse sentido já decidiu a Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE TRANSBORDAM O TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA.
1.
O fato de o crime haver sido cometido diante do filho da vítima caracteriza circunstância que transborda o tipo penal, justificando o aumento da pena-base.
Tal circunstância não configura bis in idem relativo à qualificadora do meio cruel, haja vista que não há nos autos prova de que o fundamento da qualificadora seja o mesmo da circunstância judicial. 2.
Não há ilegalidade em se considerar o fato de o crime ter sido cometido na frente do filho da vítima como fundamento para a exasperação da culpabilidade
e, por outro lado, considerar que as 52 facadas desferidas contra a vítima constituem a qualificadora do meio cruel. 3. A jurisprudência desta Corte entende que "embora a morte da vítima seja consequência ínsita ao tipo penal de homicídio, não ensejando, por si só, a elevação da reprimenda, no caso, o ofendido era arrimo de família, particularidade que ficou bem delimitada nos títulos judiciais da origem, estando, assim, autorizada a elevação da pena" (PExt no HC 511.798/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 05/05/2020). 4. O julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora ao fazê-lo deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado. 5. O réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. Precedente. 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 707862 AC 2021/0372917-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Ademais, quanto ao fato de o apelante ter cometido o delito sob o estado de embriaguez, conforme consta nos autos, também é circunstância que autoriza a exasperação da pena-base, de acordo com a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO. EMBRIAGUEZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...)

3. A prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9º, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base.
4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1871481 TO 2021/0103604-5, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021)

3.

Do Pedido de exclusão da circunstância agravante do art. 61, II, alínea “f” do CP. Suposta ocorrência de bis in idem. Julgamento Ultra Petita.

Adianto que não merece prosperar tal alegação.

Segundo dispõe o art. 385 do CPP, na sentença condenatória, o juiz poderá reconhecer, de ofício, a incidência de agravantes, desde que tal circunstância, evidentemente, esteja contemplada na narrativa contida na denúncia, tal como no caso dos autos, portanto, não há violação à correlação no caso em apreço.

Ademais, de acordo com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006, não acarreta bis in idem, uma vez que a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, § 9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal.

2. A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher (AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017).

3. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ - AgRg no AREsp: 1808261 SP 2020/0344536-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2021).

Ainda segundo o STJ, as circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, f, do CP não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador do artigo 129, §9º do mesmo diploma legal, de modo que não há óbice em se imputar uma maior reprovação sobre o fato.

Em outras palavras, no crime de lesão corporal, não há previsão normativa específica de majoração da sanção à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, o que leva à conclusão de que a incidência da agravante genérica em comento é imprescindível, restando afastada hipótese de dupla incriminação (bis in idem).

De igual maneira, não há que se falar em julgamento ultra petita, em razão da aplicação de ofício da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

Assim, conclui-se que as argumentações trazidas no presente recurso não merecem acolhimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação
, razão pela qual mantenho todas os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 897.522/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 26/09/2017.

[2]

Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

[3]

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...)§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Belém, 18/06/2024